Tribunal: STF
Processo: Rcl 28334
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO. MAGISTRADO. AUXÍLIO-MORADIA. SÚMULA VINCULANTE 37. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CASSAR A DECISÃO RECLAMADA E DETERMINAR O SOBRESTAMENTO DO FEITO. AÇÃO ORIGINÁRIA 1.773. EFEITOS PROSPECTIVOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES ANTERIORMENTE RECEBIDOS. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Ajuizada a reclamação constitucional pela União, em face de decisão que reconheceu a magistrado federal o direito ao recebimento de auxílio-moradia, em razão da inexistência de residência oficial na comarca, com fundamento na alegada simetria constitucional com os membros do Ministério Público.



    2. Reclamação julgada parcialmente procedente para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do feito, com eficácia prospectiva, tendo em vista comando então vigente da Ação Originária nº 1.773.



    3. Indeferido pedido da União na qual alega descumprimento da decisão proferida na presente reclamação, ante a negativa, pelo Juízo de origem, de devolução dos valores recebidos pelo magistrado.



    4. Não cabe cogitar de descumprimento da decisão, uma vez anterior, em um ano e cinco meses, o pagamento de valores ao beneficiário à data em que certificado o trânsito em julgado da decisão proferida nesta Suprema Corte, que cassou a decisão, ausente qualquer comando no sentido de sua anulação pelo juízo de origem. 



    5. Ao ser determinada a suspensão do processo com eficácia prospectiva, nos termos da AO nº 1.773, à época aplicável, a questão comportou solução que afastou qualquer pretensão de ressarcimento ao Erário de verbas já efetivamente integradas ao patrimônio do magistrado.



    6. Agravo interno conhecido e não provido.